Tribunal: TJDFT
Processo: 0709941-04.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709941-04.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAROLINE DE CASTRO VILA NOVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por CAROLINE DE CASTRO VILA NOVA em face da sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido de anulação de questão de prova de concurso em Ação de Obrigação de Fazer. Em preliminar recursal, a autora pleiteia a antecipação da tutela recursal. O art. 1.012, § 3o do Código de Processo Civil determina que o pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a autora para se manifestar sobre eventual não conhecimento da preliminar, ante a inadequação da via eleita, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 9 de novembro de 2023 15:06:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador